Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007876-98.2018.8.07.0003 RECORRENTE: KISLLEN SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por KISLLEN SILVA OLIVEIRA, contra decisão de ID 46188828, que determinou a remessa do recurso extraordinário de ID 13789792 ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.041 do CPC, e não conheceu do apelo especial interposto em face de acórdão de rejulgamento, que manteve a decisão anterior. Alega que houve omissão, consubstanciada no fato de que o primeiro recurso extraordinário interposto transitou em julgado, porquanto já apreciado pela Corte Suprema, que exarou decisão de devolução do feito à origem, para a observância da sistemática da repercussão geral no tocante ao Tema 1.120. Aduz que, não obstante a determinação do STF, a Turma julgadora, em sede de rejulgamento, não exerceu a retratação, descumprindo a ordem emanada pela Corte Suprema. Reafirma o cabimento de recurso especial contra o novo decisum, não havendo fundamento para o seu não conhecimento. É o breve relatório. Razão não assiste à parte embargante. Para tanto, importante rememorar parte da trajetória da presente demanda. A Primeira Turma Criminal, em 18 de julho de 2019 (ID 13789787), preferiu acórdão, afirmando que admite-se a migração da majorante para a primeira fase da dosimetria, desde que o acréscimo seja proporcional à pena do tipo infringido. Inconformada, a parte embargante interpôs recursos especial e extraordinário, cujo juízo de admissibilidade inadmitiu aquele e admitiu este. Manejado recurso de agravo direcionado à Corte Superior, o mesmo não foi conhecido (ID 32565717). Ato contínuo, os autos foram remetidos ao STF, que determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para a observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.297.884 (Tema 1120) (ID 32565718). Cumpre consignar que a certidão de trânsito em julgado exarada em 8/2/2022 (ID 32565718 – p. 59), refere-se à decisão de devolução do feito à origem para o cumprimento da determinação exarada, e não ao primeiro recurso extraordinário interposto. Ao retornarem a esta Corte de origem, e em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, a Primeira Turma Criminal proferiu acórdão de rejulgamento, sem que houvesse retratação, ou seja, mantendo o primeiro entendimento proferido. Assim, nos termos do que dispõe o artigo 1.041 do CPC, “mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o”, o que se cumpriu com a decisão ora guerreada. Dessa forma, verifica-se que não houve omissão a ser sanada, tampouco há que se falar em trânsito em julgado do recurso extraordinário primeiramente manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014